Tribunal: TJBA
Processo: 8036993-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036993-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE CAMURUGI ALMEIDA

Advogado(s)
:
GILMAR CESAR DE MELO CHAVES

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608/STJ). REVISÃO DE REAJUSTES DE MENSALIDADE. BENEFICIÁRIA IDOSA (86 ANOS). ADESÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA PELA ONEROSIDADE EXCESSIVA E COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO ÚLTIMO REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA. REESTABELECIMENTO DO VALOR IMEDIATAMENTE ANTERIOR. CRITÉRIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE ÍNDICE PURAMENTE FINANCEIRO (FIPE-SAÚDE) EM SUBSTITUIÇÃO AO REAJUSTE ATUARIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PERÍCIA ATUARIAL) PARA AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE PELA MATEMÁTICA ATUARIAL DA RN 63/2003 C/C TEMA 1016/STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL (RESSARCIMENTO) E DECENAL (REVISÃO DE CLÁUSULAS). QUESTÕES REMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE MANTIDA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO RECURSO. A relação jurídica, por se tratar de entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ) nem aos limites de reajuste da ANS para planos individuais. A inaplicabilidade do CDC não afasta a proteção dos princípios constitucionais e civilistas, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a vedação à onerosidade excessiva. O percentual de comprometimento da renda da Agravante (de 26,25% na adesão para 78,54% em 2025) e a avançada idade (86 anos) configuram indícios veementes de onerosidade excessiva e risco de comprometimento do mínimo existencial, exigindo a intervenção judicial. O pleito de aplicação pura do índice FIPE-Saúde esvazia o critério atuarial (sinistralidade) inerente aos planos coletivos por autogestão, sendo inadequado em sede cautelar. A decisão monocrática de suspender o último reajuste, retornando a mensalidade ao valor de R$ 3.531,49, revela-se a medida mais prudente e equânime, pois mitiga o risco iminente de cancelamento do plano por inadimplência, sem ignorar por completo a base atuarial do contrato, preservando o
status quo ante
a última majoração.
Agravo parcialmente provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8036993-17.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
MARIA JOSE CAMURUGI ALMEIDA
e, como agravada,
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA